Tribunal: TJDFT
Processo: 0721500-42.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DE INDEFERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. NECESSIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora admitida pelo ordenamento jurídico, a prisão preventiva é medida excepcional que apenas se justifica, desde que demonstrada sua real necessidade no caso concreto, consoante determina o comando do artigo 312, do Código de Processo Penal. A gravidade dos delitos, por si só, não é o bastante para a decretação de prisão preventiva.
2. Não vindo a lume fatos novos que justifiquem a necessidade de decretação da medida extrema, como por exemplo o cometimento de crimes no curso do processo e o descumprimento das medidas cautelares impostas na audiência de custódia, deve o réu responder o processo criminal em liberdade.
3. Recurso conhecido e desprovido.